Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708209-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDIVINA ALVES LEITE SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valdivia Alves Leite da Silva contra ato omissivo praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na negativa de internação da Autora em leito de UTI. A liminar foi parcialmente deferida, em 10/3/2025 (IDs 69507971 e 69554943), para “determinar à indigitada Autoridade apontada como coatora que interne imediatamente a ora Impetrante em leito de UTI da rede pública/conveniada ou, caso este não exista, em UTI da rede particular, cujas despesas deverão correr à expensas do Distrito Federal, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” Em 21/3/2025, o Distrito Federal peticionou nos autos, informando que a Impetrante teve alta médica em 11/3/2025 (IDs 69696712 e 70023953). Diante desse cenário, à Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do writ. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator